Tribunal: TJES
Processo: 5040942-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040942-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIANE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Serra – Comarca da Capital.

A sentença recorrida id 17384314 julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
condenar a requerida a efetuar a compensação dos valores pagos referentes à instalação de nº 161124400 com os débitos da instalação nº 161152877;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária na forma da Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais id 17384317, a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de falha na prestação do serviço, qualificando o ocorrido como mero "equívoco operacional" da equipe técnica (BTZERO) que gerou unidade consumidora duplicada;
(ii)
a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu com celeridade na correção após a reclamação;
(iii)
a culpa exclusiva da consumidora, que teria solicitado o desligamento da instalação ativa;
(iv)
a ausência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório para evitar enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17384734, a recorrida argumenta: (i) a caracterização da responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) a gravidade da privação de serviço essencial por 8 dias após erro exclusivo da ré; (iii) sua condição de hipervulnerabilidade por ser Pessoa Com Deficiência (PCD), conforme documento de Id. 75403875; (iv) a adequação do valor fixado na origem diante do caráter pedagógico-punitivo. Finaliza pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia pela geração de faturas em duplicidade e posterior interrupção indevida do serviço essencial, bem como a proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais em face de consumidora hipervulnerável.

Adoto como
ratio decidendi
a responsabilidade objetiva inerente ao risco do empreendimento (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF). A falha administrativa da concessionária é palmar ao permitir a coexistência de duas instalações no mesmo endereço, induzindo a consumidora a erro no momento da solicitação de regularização. É inaceitável que o ônus da desorganização gerencial do fornecedor seja transferido ao elo mais fraco da corrente, especialmente quando culmina na privação de energia elétrica, serviço essencial regido pelo princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

O corte indevido de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo anímico. No caso concreto, o agravante reside na condição de Pessoa Com Deficiência (PCD) da recorrida, o que eleva a ofensa ao patamar de violação direta à dignidade humana, dadas as dificuldades acessórias impostas pela falta de eletricidade. A alegação de que a
suspensão perdurou
por "
apenas
"
08 (oito) dias
não minimiza o ilícito; ao contrário, reforça o descaso da recorrente em restabelecer o serviço.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão do dano e à capacidade econômica da concessionária, servindo como desestímulo à reiteração de condutas análogas.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelas razões acima expostas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, verba esta que deverá ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)